Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-18.2018.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Aluna contratante do FIES e posteriormente beneficiada com bolsa integral do PROUNI - Pretensão indenizatória fundada no não cancelamento automático do FIES quando da concessão da bolsa - Incumbência que cabia à aluna, ora embargante, nos termos do contrato de financiamento firmado com o banco embargado e não à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Aluna contratante do FIES e posteriormente beneficiada com bolsa integral do PROUNI - Pretensão indenizatória fundada no não cancelamento automático do FIES quando da concessão da bolsa - Incumbência que cabia à aluna, ora embargante, nos termos do contrato de financiamento firmado com o banco embargado e não à instituição de ensino - Pedido de cancelamento do FIES que só ocorreu no final do primeiro semestre após a concessão da bolsa - Não se pode reputar ilícitas as cobranças anteriores a formalização do pedido pela aluna - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001148-18.2018.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é embargante
NATALIA DE PAULA GRILO, são embargados ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA ALEC e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001148-18.2018.8.26.0319/50000 -Voto no 22105 – Lençóis
Paulista - ROL
2
Voto n° 22.105
Embargos de Declaração n° 1001148-18.2018.8.26.0319/50000
Embargante: Natália de Paula Grilo
Embargado: Associação Leonçoense de Educação e Cultura - ALEC e Banco do Brasil
S/A.
Comarca: Lençóis Paulista
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Aluna contratante do FIES e
posteriormente beneficiada com bolsa integral do PROUNI -
Pretensão indenizatória fundada no não cancelamento automático
do FIES quando da concessão da bolsa - Incumbência que cabia à
aluna, ora embargante, nos termos do contrato de financiamento
firmado com o banco embargado e não à instituição de ensino -
Pedido de cancelamento do FIES que só ocorreu no final do
primeiro semestre após a concessão da bolsa - Não se pode reputar
ilícitas as cobranças anteriores a formalização do pedido pela
aluna - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos
de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 315/317 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da ora
embargante, majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que teria sido informada sobre a concessão da bolsa do PROUNI, pela
instituição de ensino embargada. Concedida a bolsa, o financiamento pelo FIES deveria ter
sido automaticamente cancelado, em razão da impossibilidade da aluna ser contemplada
com dois benefícios. Teria provado a procura pela instituição de ensino para cancelar o
FIES, ocasião em que fora informada de que deveria procurar o Banco do Brasil S/A.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.
A embargante contratou o financiamento estudantil perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001148-18.2018.8.26.0319/50000 -Voto no 22105 – Lençóis
Paulista - ROL
3
banco embargado em julho/2014 para o custeio das mensalidades do curso de Gestão
Financeira ministrado pela recorrida Associação Leonçoense de Educação e Cultura - ALEC.
No primeiro semestre de 2015, porém, foi contemplada com
uma bolsa do PROUNI e entendeu que o cancelamento do FIES deveria ser procedido pela
instituição de ensino.
Contudo, razão não lhe assiste.
A cláusula 18a do contrato de financiamento firmado com o
banco corréu revela que tal providência incumbia à embargante, contratante do
financiamento.
A própria embargante diz que ao procurar a instituição de
ensino, foi orientada a procurar o banco para cancelar o FIES. Contudo, o documento de
fls. 178/179 comprova que esta solicitação perante o banco, ocorreu somente em
04/05/2015.
Assim, não se pode reputar ilícitas as cobranças anteriores ao
pedido em questão. Tampouco há que se falar em danos morais, visto que as recorridas
agiram dentro das disposições contratuais, cancelando o financiamento somente após
regular formalização de pedido da aluna.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a rejeição dos
embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator